Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009724-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES NETO - CPF: 545.257.301-10 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM STATUS “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. JUNTADA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal voltado à revogação de liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, bem como a ausência de juntada do contrato essencial à demanda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial com indicação de “não procurado” é apta à constituição em mora do devedor, bem como se houve ausência de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não evidenciados no caso concreto.

A anotação “não procurado” na correspondência encaminhada ao endereço do devedor não afasta, em juízo de cognição sumária, a presunção de validade da notificação, sendo suficiente para a constituição em mora, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

A alegação de ausência do contrato não subsiste, uma vez que o instrumento de alienação fiduciária encontra-se regularmente juntado aos autos originários, afastando qualquer vício quanto à demonstração da relação jurídica.

Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém hígida por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de reavaliação à luz da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial devolvida com a anotação ‘não procurado’, enviada ao endereço do devedor, é suficiente para a constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. A juntada do contrato nos autos originários afasta alegação de ausência de documento essencial, inexistindo fundamento para revogação da liminar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Antônio Rodrigues Neto em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado.

Contra essa decisão, o agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando que a decisão merece reforma, ao argumento de que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” não se presta à constituição válida em mora, por não comprovar a efetiva entrega no endereço do devedor, distinguindo, assim, a hipótese dos precedentes firmados no Tema 1.132 do STJ. Afirma, inclusive, que recente julgado daquela Corte Superior reconhece a invalidade da notificação nessa circunstância.

Aduz, ainda, a ausência de juntada do contrato de alienação fiduciária, documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/69 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que, segundo argumenta, compromete a validade da liminar deferida na origem.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do veículo, com a consequente isenção de encargos decorrentes da apreensão.

Sem manifestação do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Isso porque, conforme assentado na decisão monocrática, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta apta a afastar a presunção de validade da notificação encaminhada, ao passo que o status “
não procurado
” se mostra suficiente para os fins de constituição em mora.

No tocante à alegada ausência de juntada do contrato, a despeito das alegações do recorrente, verifico que o contrato de alienação fiduciária encontra-se devidamente juntado aos autos originários, conforme registro no Id. 181766899, circunstância que afasta, de plano, a tese de inexistência de prova da relação jurídica.

Em síntese, não se identificam elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026